Tribunal: STF
Processo: ARE 1559680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma recursal vinculada ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que determinou a recondução de servidor ao quadro de servidores do Município de Esteio/RS. (eDOC 191 – ID: ed29b712)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 30, I, 37, caput, e II, e 41, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 223 – ID: ba1df6da)



    Nas razões recursais, explica-se que o servidor foi exonerado a pedido para ocupar cargo em outro ente da federação. Entende-se que a recondução ao cargo viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, não sendo aplicável aos casos de posse em cargo vinculado a outro ente federativo. 



    Afirma-se, ainda, que “não há que se falar em recondução, por não se estar diante da hipótese prevista no art. 24 do Lei Complementar Municipal 5.231/2011”. (eDOC 223 – ID: ba1df6da, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, reconheceu a possibilidade de servidor exonerado a pedido ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “A matéria devolvida reside na legalidade do indeferimento do pedido de recondução do servidor agravado - matrícula nº 31123 -, tendo em vista o caráter irretratável da exoneração a pedido; bem como a falta de previsão legal para o arrependimento posterior, com base nos arts. 37, XVI; e 41, § 2º, da Constituição da República; e 24 e 36, da L.C Municipal nº 5.231/2011. 



    Conforme referido na decisão monocrática hostilizada, cumpre frisar a via estreita do mandado de segurança, eleita por parte da impetrante, sob o pressuposto da prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo suscitado 1 .



    (...)



    Acerca da recondução no âmbito do município de Esteio, os arts. 8º; 24; e 36, da L. C. nº 5.231/11 - Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos estatutários do município e dá outras providências : 



    (...)



    Art. 8º. Os cargos públicos serão providos por: 



    (...) 



    II - recondução; 



    (...) 



    Art. 24. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de reintegração do anterior ocupante. 



    Parágrafo único. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes, até o regular provimento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 7.660/2020). 



    (...) 



    Art. 36 - A vacância do cargo decorrerá de: 



    I - exoneração; 



    II - demissão;



    III - readaptação; 



    IV - recondução; 



    V - aposentadoria; 



    VI - falecimento. 



    (...) 



    (grifei)



    Neste sentido, a previsão da recondução ao cargo anteriormente ocupado, ou, no mínimo, o exercício das atribuições com a garantia dos direitos e vantagens. 



    Dos elementos dos autos, notadamente das informações da autoridade pública impetrada - evento 26, PET1 -, incontroversa a nomeação e estabilidade do impetrante no cargo de Engenheiro Civil do município recorrente em 28.09.2015; a exoneração a pedido em 01.07.2020 - Portaria nº 2.993/2020 -; e a nomeação do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre- DMLU, também no cargo de Engenheiro Civil. 



    Depois, o indeferimento do pedido de recondução, por parte do Sr. Prefeito, sob as motivações da irretratabilidade da exoneração a pedido; do caráter definitivo; bem como da vacância do cargo, com amparo no art. 36, I, da L.C nº 5.231/11 - evento 1, OUT7. 



    Nesse contexto, denota-se o arrependimento posterior do servidor agravado, durante o estágio probatório na autarquia de Porto Alegre; e a resistência do município de Esteio à pretensão da readmissão, com base nos pareceres jurídicos nº 58/2020 e nº 74/2020. 



    Contudo, verifica-se a base legal no art. 24, da L.C Municipal nº 5.231/2011, revogado na edição da L. C. nº 7.660/20, e antes transcrito - eventos 1 e 9.



    (...)



    Portanto, evidenciada a ilegalidade do município de Esteio à pretensão da readmissão do impetrante, haja vista a estabilidade no cargo de engenheiro civil do município, ora recorrente; e a pretensão de recondução durante o estágio probatório no DMLU. 



    Nesse contexto,evidenciado o direito líquido e certo do recorrido, servidor público estável, à recondução ao cargo de engenheiro civil do município recorrente, haja vista a previsão, na L.C. nº 5.231/11.



    (...)” (eDOC 191 – ID: ed29b712, p. 1-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Recondução de cargo. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1496953 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.09.2024)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONDUÇÃO. CARGO ANTERIOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria de legislação local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1276851 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente